Tribunal: TJES
Processo: 5000447-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PROPRIETÁRIA. APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VALOR DO DÉBITO. PLANILHA DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso que ora se examina não vislumbro quaisquer dos vícios elencados pela Apelante – sentença citra e extra petita – sendo certo que a manifestação do Magistrado acerca da cláusula 09, §9.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda (id 11527770 - pag. 08), a qual prevê a exclusão de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e IPTU da Construtora, está alicerçada na causa de pedir e pedido (responsabilidade pela quitação das despesas condominiais e IPTU), inexistindo qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade da Sentença.
2.
Ainda que os títulos estejam em nome da proprietária da unidade imobiliária, “
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente. Isso porque o comprador não pode ser obrigado a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não havia sido imitido na posse”.
(AgInt no AREsp n. 1.958.836/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).
3.
Na hipótese em julgamento, conforme sobressai do Termo de Entrega e Recebimento da Unidade Imobiliária (id 6603331 - págs. 66-68), a proprietária do Imóvel, Sr.ª Eliziane Zocolotto Silva, foi imitida na posse do imóvel em
26 de junho de 2018
, devendo ser responsável pelas despesas do apartamento a partir dessa data, não abrangendo os valores da presente execução.
4.
O objeto dos autos n.º 5000441-74.2018.8.080030 versa sobre despesas condominiais referente ao período de
16/06/2014 a 15/12/2016
(id11527769, p. 05 e 06). Já o objeto da execução, versa sobre despesas condominiais referente ao período de 10/01/2017 a 10/06/2018 (id 6603734 - planilha de débitos - pág. 88). Inexiste a alegada coisa julgada material.
5.
No caso que ora se examina, por qualquer ângulo que se analise, impossível verificar prática de ato por litigância de má-fé do Condomínio, tanto que os Embargos à Execução opostos pela Construtora foram julgados improcedentes e determinado o prosseguimento da Execução ajuizada pelo Condomínio.
6.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000447-42.2022.8.08.0030

APELANTE
: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE - LTDA

APELADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 6603775) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), julgou improcedentes os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução, nos autos principais, na forma proposta pelo Exequente, ora Embargado/Apelado (Condomínio Residencial Morada do Verde).

Nas razões de recurso (id 6603777) a Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
ausência de título exigível - título em nome da proprietária do apartamento;
(2)
coisa julgada material em relação os débitos do condomínio - o pedido é referente aos meses 01/2017 a 06/2018 e 01/2019;
(3)
o imóvel foi vendido desde 10/04/2013;
(4)
a proprietária do imóvel é a responsável pelo pagamento de todas as despesas, taxas e impostos incidentes sobre o imóvel, desde a disponibilização do imóvel por parte da construtora, o que ocorreu em 17/04/2014;
(5)
julgamento ultra e extra petita - o Magistrado declarou a “abusividade de cláusula contratual” sem que houvesse pedido;
(6)
acordo firmado entre a proprietária do imóvel e o error in judicando na sentença;
(7)
erro no valor do débito cobrado;
(8)
litigância de má-fé do condomínio apelado.

Inicialmente, acerca da alegada nulidade da sentença por citra e extra petita, c
ompete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença
"extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 128 e 458 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

[...]

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Sobre o tema, leciona
Fredie Didier Jr.:

Citra petita
(ou
infra petita
)
é a decisão que deixa de analisar

(i)
pedido formulado,
(ii)

fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte
ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...)

Se na decisão
ultra petita
o juiz exagera e, na
extra petita
, ele inventa,
na decisão citra petita
o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte
ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa
.
Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal
. (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 2ª ed. Jus Podivm. Salvador, 2008. págs. 289/290 – Grifei).

Segundo Humberto Theodoro Júnior afigura-se
citra petita
a sentença quando "
não examina todas as questões propostas pelas partes
", ou seja, "
pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só uma lide autônoma
." (Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 1, pp. 577-8).

No caso que ora se examina não vislumbro, data maxima venia, quaisquer dos vícios elencados pela Apelante – sentença citra e extra petita – sendo certo que a manifestação do Magistrado acerca da cláusula 09, §9.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda (id 11527770 - pag. 08), a qual prevê a exclusão de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e IPTU da Construtora, está alicerçada na causa de pedir e pedido (responsabilidade pela quitação das despesas condominiais e IPTU), inexistindo, a meu ver, qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade da Sentença.

Rejeito, pois, a presente irresignação.

Prosseguindo, no que diz respeito a nulidade do título executivo extrajudicial tendo em vista que se encontra em nome da proprietária da unidade n.º 105 da torre 06 e não da Construtora, razão não lhe assiste.

Isto porque, como cediço, ainda que os títulos estejam em nome da proprietária da unidade imobiliária, “
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente. Isso porque o comprador não pode ser obrigado a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não havia sido imitido na posse”.
(AgInt no AREsp n. 1.958.836/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO ANTES DA IMISSÃO DE POSSE NO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] “
4. A jurisprudência do STJ entende que é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem
”. (AgInt no AREsp n. 2.263.061/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Na hipótese em julgamento, conforme sobressai do Termo de Entrega e Recebimento da Unidade Imobiliária (id 6603331 - págs. 66-68), a proprietária do Imóvel, Sr.ª Eliziane Zocolotto Silva, foi imitida na posse do imóvel em
26 de junho de 2018
, devendo ser responsável pelas despesas do apartamento a partir dessa data, não abrangendo os valores da presente execução.

Concernente a alegação de coisa julgada material, o objeto dos autos n.º 5000441-74.2018.8.080030 versa sobre despesas condominiais referente ao período de
16/06/2014 a 15/12/2016
(id11527769, p. 05 e 06). Já o objeto da execução, versa sobre despesas condominiais referente ao período de 10/01/2017 a 10/06/2018 (id 6603734 - planilha de débitos - pág. 88).

Desta forma, inexiste a alegada coisa julgada material, eis que os objetos das ações não se confundem.

Por fim, no que se refere à alegação de litigância de má-fé do Condomínio em ajuizar a demanda, pois, no entender da Construtora, “
sempre esteve ciente de quem é o proprietário do imóvel
” - sic, id 6603777, razão também não lhe assiste.

Nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o litigante de má-fé deve responder por perdas e danos.

Com efeito, estabelece o art. 81, caput, do mesmo diploma processual:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

O art. 80 do CPC/2015, qualifica como litigante de má-fé aquele que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Impende pontuar, todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Sobre o tema, leciona Celso Agrícola Barbi:

“A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No mesmo sentido, os ensinamentos de Daniel Assumpção Amorim:

“A prática de ato de litigância de má-fé por si só não gera direito à parte contrária a ser indenizada, devendo nesse caso ter suportado dano em razão da conduta desleal da outra parte”. (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., Rio de Janeiro: JusPodivm, 2018, p. 144).

Este também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar”. (Recurso Especial nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Destarte, no caso que ora se examina, por qualquer ângulo que se analise, impossível verificar prática de ato por litigância de má-fé do Condomínio, tanto que os Embargos à Execução opostos pela Construtora foram julgados improcedentes e determinado o prosseguimento da Execução ajuizada pelo Condomínio.

Outrossim, o exercício do direito de ação por parte do Condomínio não se confunde com ato apto a ensejar conduta lesiva caracterizadora de má-fé.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)